Tribunal: TJES
Processo: 5000035-16.2025.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Nulidade - Ausência de publicidade de decisão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-16.2025.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: JACQUELINE DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Atílio Vivácqua contra acórdão que concedeu segurança a servidora exonerada de função gratificada, obtida após aprovação em primeiro lugar em processo seletivo simplificado, com mandato de dois anos. A exoneração foi realizada sem motivação e com substituição imediata.

A decisão embargada entendeu que a exoneração violou os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica, considerando que a nomeação da impetrante decorreu de processo seletivo com critérios objetivos, gerando legítima expectativa de permanência no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de mencionar precedentes do próprio Tribunal que tratam da natureza de livre nomeação e exoneração das funções gratificadas, mesmo quando precedidas de seleção pública.
4. Discute-se, ainda, se o recurso é cabível para fins de prequestionamento dos arts. 37, II e V, da CF/88; art. 1.022, II, do CPC; e jurisprudência local.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido enfrentou diretamente a tese da livre exoneração, diferenciando o caso concreto dos precedentes invocados, ao reconhecer a vinculação da Administração aos critérios objetivos do edital e ao mandato definido.
6. A jurisprudência não exige menção individualizada a todos os precedentes, sendo suficiente a análise da tese central, o que foi realizado.
7. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via dos embargos de declaração.
8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê a inclusão automática de matéria suscitada em embargos não acolhidos, sendo desnecessária manifestação expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, ao afastar a tese de livre exoneração, considerou a peculiaridade da nomeação precedida de processo seletivo com mandato definido. 2. A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes não configura omissão se a tese jurídica foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 12.12.2017; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016; TJES, EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe 18.01.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 14531579, o qual manteve sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por servidora
JACQUELINE DOS SANTOS,
nomeada gestora escolar após processo seletivo simplificado.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar a jurisprudência consolidada deste próprio Tribunal, expressamente citada nas razões de apelação, no sentido de que funções gratificadas, mesmo precedidas de processo seletivo, são de livre nomeação e exoneração. Cita os seguintes precedentes: TJES, Mandado de Segurança Cível 5002946-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; TJES, Mandado de Segurança Cível 0021008-39.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; TJES, Agravo de Instrumento 0001027-14.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Alega ainda que o acórdão não esclareceu se houve superação ou distinção dessa jurisprudência local e requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 37, II e V, da Constituição Federal; art. 1.022, II, do CPC; e da jurisprudência consolidada do TJES sobre a natureza da função gratificada.

Em sua manifestação, a embargada alegou que não há qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara a tese da livre exoneração, destacando que o caso concreto possui peculiaridade essencial: a função de gestora escolar foi provida mediante processo seletivo simplificado, com critérios objetivos e mandato certo de dois anos. Sustenta também que a exoneração ocorreu sem extinção da função e com substituição imediata, em ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 14531579, o qual manteve sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por servidora
JACQUELINE DOS SANTOS,
nomeada gestora escolar após processo seletivo simplificado.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar a jurisprudência consolidada deste próprio Tribunal, expressamente citada nas razões de apelação, no sentido de que funções gratificadas, mesmo precedidas de processo seletivo, são de livre nomeação e exoneração. Cita os seguintes precedentes: TJES, Mandado de Segurança Cível 5002946-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; TJES, Mandado de Segurança Cível 0021008-39.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; TJES, Agravo de Instrumento 0001027-14.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Defende o Embargante, ainda, que o acórdão não esclareceu se houve superação ou distinção dessa jurisprudência local e requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 37, II e V, da Constituição Federal; art. 1.022, II, do CPC; e da jurisprudência consolidada do TJES sobre a natureza da função gratificada.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à exoneração de servidora nomeada como gestora escolar após aprovação em primeiro lugar em processo seletivo simplificado, com mandato de dois anos. A exoneração ocorreu sem motivação específica, sem extinção do cargo e com substituição imediata por outra servidora.

O ato embargado foi no sentido de que a exoneração imotivada violou os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica, uma vez que a nomeação da impetrante decorreu de processo seletivo com critérios objetivos, o que cria expectativa legítima de permanência pelo prazo estabelecido em edital. Foi afastada, de forma expressa, a aplicação da tese genérica de livre exoneração, inclusive com referência à jurisprudência do TRF4, adotada como paradigma da vinculação da Administração aos critérios editalícios.

Assim, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou diretamente a tese da livre exoneração, embora não tenha feito menção nominal a todos os precedentes citados nas razões recursais. Isso, contudo, não configura omissão, à luz da jurisprudência consolidada e das regras hermenêuticas da técnica decisória. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada precedente citado, sendo suficiente a análise da tese jurídica essencial, que, neste caso, foi claramente refutada com base na peculiaridade da nomeação da servidora.

Ilustrando:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Além disso, o acórdão estabeleceu distinção implícita, ainda que não expressa, entre os precedentes invocados e o caso concreto, ao assentar que a nomeação precedida de processo seletivo com mandato definido vincula a Administração à motivação originária, e que a exoneração injustificada representa violação aos princípios constitucionais.

Não se identifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que há, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar